Tribunal: STJ
Processo: 0407636-21.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1045055 - SP(2025/0407636-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DOUGLAS DE ALMEIDA CORDEIRO (PRESO)
CORRÉU
: HOLBAUER LUCAS FELIX OLIVEIRA ALVES PEREIRA
CORRÉU
: WILLIAN MATHEUS FELIX OLIVEIRA ALVES PEREIRA
CORRÉU
: CAMILA SILVA PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. CRIMES DE USURA,
HABEAS CORPUS
EXTORSÃO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E
DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
CONTEMPORANEIDADE.
PRESENÇA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente
podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em
elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao
direito constitucional à liberdade de locomoção.
2. A contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade ou
distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a
liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência
da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros
fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão
preventiva.
3.
denegado.
Habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA54995602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 734b6daa-1d5c-47fa-8ac7-3fa43aabee27

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 734b6daa-1d5c-47fa-8ac7-3fa43aabee27

HABEAS CORPUS No 1045055 - SP (2025/0407636-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DOUGLAS DE ALMEIDA CORDEIRO (PRESO)
CORRÉU
: HOLBAUER LUCAS FELIX OLIVEIRA ALVES PEREIRA
CORRÉU
: WILLIAN MATHEUS FELIX OLIVEIRA ALVES PEREIRA
CORRÉU
: CAMILA SILVA PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. CRIMES DE USURA,
HABEAS CORPUS
EXTORSÃO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E
DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
CONTEMPORANEIDADE.
PRESENÇA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente
podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em
elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao
direito constitucional à liberdade de locomoção.
2. A contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade ou
distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade
do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução
criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são
posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva.
3.
denegado.
Habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de DOUGLAS DE ALMEIDA
habeas corpus
CORDEIRO, preso preventivamente e investigado pela prática dos crimes de usura,
Documento eletrônico VDA53724969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: a45a7aea-84e3-41d9-93eb-5168661dcc2c

extorsão, organização criminosa, lavagem de capitais e divulgação de material
pornográfico (Ação Penal n. 1500563-22.2025.8.26.0493, Juízo da Vara Judicial
da comarca de Regente Feijó) – (fl. 37).
O impetrante aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, que, em
denegou a ordem (HC n. 2294765-
10/10/2025,
71.2025.8.26.0000) – (fls. 9/14).
Alega nulidade da prisão preventiva por fundamentação genérica e indevida
agregação de fundamentos em segundo grau, com base no
§ 2o, c/c o
art. 315,
art. 564,
VI, do Código de Processo Penal.
Sustenta ausência dos requisitos do
do Código de Processo Penal,
art. 312
por falta de contemporaneidade dos fatos, ausência de individualização da conduta do
paciente, inexistência de elementos concretos do
quanto à garantia
periculum libertatis
da ordem pública (reiteração específica), conveniência da instrução (intimidação ou
obstrução atribuíveis ao paciente) e aplicação da lei penal (risco concreto de fuga), além
da suficiência de medidas cautelares diversas do
do Código de Processo Penal,
art. 319
não enfrentadas de modo individualizado (fls. 4/7).
Em caráter liminar, requer a revogação da prisão preventiva, com aplicação de
medidas cautelares alternativas (fls. 7/8); e, no mérito, requer a confirmação da liminar
para cassar a decisão que decretou a prisão preventiva.
Indeferida a liminar, prestadas as informações de praxe, o Ministério Público
Federal opinou, pelas palavras do Subprocurador-Geral da República Mario Ferreira
Leite, pelo não conhecimento do
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
De acordo com as reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões
cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou
mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva
imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.
Há referência, na origem, à fundamentação idônea. Vejamos, no ponto, o que
disse o Tribunal de Justiça (fl. 13 – grifo nosso): a decisão que decretou a custódia
cautelar foi bem fundamentada e analisou o preenchimento dos requisitos de maneira
Documento eletrônico VDA53724969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: a45a7aea-84e3-41d9-93eb-5168661dcc2c

exaustiva. Há que se concordar com a conclusão de que a prisão preventiva é
necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e
aplicação da lei penal. Afinal, trata-se de acusação pelo crime de organização
criminosa com aparente estabilidade, voltada para a suposta prática da usura
valendo-se para tanto da coação das múltiplas vítimas, em delitos de extorsão,
contexto que indica a um só tempo o preenchimento dos requisitos indicados pela
decisão.
Com efeito, ao decretar a prisão preventiva, o Magistrado ressaltou que há
relatos de que os representados, quando há falta ou atraso de pagamento, passavam a
realizar chantagens para com os tomadores de empréstimos, ameaçando exposição
perante familiares e sociedade, bem como exercendo ameaças graves, ainda que de
maneira sutil, deixando claro que os devedores eram monitorados e acompanhados pelo
[...]
grupo, causando fundado receio de atentado à sua integridade física.
Ainda, em
relação à vítima M P A, além da extorsão imputada aos acusados, consta que W, em
uma oportunidade, sem seu consentimento, registrou cenas de nudez, tendo-as
encaminhado aos demais membros do grupo, que, em tese, as teriam utilizado
(fl. 45 – grifo nosso).
para chantagear a ofendida
Ora, a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau
de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus
operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão
preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no HC n. 687.840/MS,
–
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
13/12/2022,
19/12/2022)
(AgRg no HC n. 968.850/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
.
11/3/2025)
Com razão o nobre Subprocurador-Geral da República quando destacou, em
seu parecer, o seguinte (fl. 88 – grifo nosso): a materialidade e os indícios de autoria
estão suficientemente demonstrados, evidenciando a periculosidade social do paciente,
que exerce papel relevante na organização criminosa investigada. Os elementos
apontam que o paciente titularizava contas bancárias, movimentava valores ilícitos e
atuava na captação de vítimas e na cobrança mediante violência e ameaças,
.
contribuindo diretamente para o funcionamento do esquema
Quanto à contemporaneidade, consta do acórdão impugnado que, em que
pese a aparente distância temporal, o que se tem é que o relatório de investigação foi
concluído recentemente, em
e tão logo apresentado, fundamentou a
8/8/2025,
Documento eletrônico VDA53724969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: a45a7aea-84e3-41d9-93eb-5168661dcc2c

convicção do Ministério Público pelo oferecimento da denúncia, oportunidade em
(fl. 13 – grifo nosso).
que desde logo requereu a decretação das medidas
Pois bem. A contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade
ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu
representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal,
exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores,
demonstrando a necessidade da prisão preventiva.
Ante o exposto, à vista do parecer,
a ordem do
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53724969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:25:15
Código de Controle do Documento: a45a7aea-84e3-41d9-93eb-5168661dcc2c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.045.055 / SP
Número Registro: 2025/0407636-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003961020228260493 15005632220258260493 22947657120258260000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DOUGLAS DE ALMEIDA CORDEIRO (PRESO)
CORRÉU
: HOLBAUER LUCAS FELIX OLIVEIRA ALVES PEREIRA
CORRÉU
: WILLIAN MATHEUS FELIX OLIVEIRA ALVES PEREIRA
CORRÉU
: CAMILA SILVA PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54921901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:07:36
Código de Controle do Documento: 237aed2f-ae3b-40ad-b2d3-d29b29392cbb

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54921901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:07:36
Código de Controle do Documento: 237aed2f-ae3b-40ad-b2d3-d29b29392cbb